Tribunal: TJDFT
Processo: 0709876-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709876-85.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS BARBOSA DA SILVA, EDINEA BARBOSA DA SILVA, FABIO PERES MAURIZ APELADO: FABIO PERES MAURIZ, DOUGLAS BARBOSA DA SILVA, EDINEA BARBOSA DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DOUGLAS BARBOSA DA SILVA, EDINEA BARBOSA DA SILVA e FABIO PERES MAURIZ contra a sentença que julgou a oposição da TERRACAP e ação possessória. Os autos foram redistribuídos para esta relatoria em razão do afastamento da relatora originária, Des. Diva Lucy de Faria Pereira, conforme o art. 85 do RITJDFT. Os autos foram conclusos. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema informativo deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o caso destes autos decorre da oposição proposta, em 17/8/2022, pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de três pessoas, que litigam sobre a posse de imóvel nos autos n. 0711019-80.2020.8.07.0004. A ação possessória n. 0711019-80.2020.8.07.0004 foi ajuizada em 16/12/2020 por FABIO PERES MAURIZ contra DOUGLAS BARBOSA DA SILVA e EDINEA BARBOSA DA SILVA. A sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF analisou simultaneamente as ações e julgou procedente o pedido da TERRACAP e extinto o pedido possessório, sem julgamento de mérito (autos n. 0711019-80.2020.8.07.0004). Saliento que o agravo de instrumento n. 0708076-68.2021.8.07.0000 foi distribuído, em 17/03/2021, às 18h13, para a Des. Diva Lucy, e diz respeito à ação possessória. Além disso, a apelação cível n. 711019-80.2020.8.07.0004 foi distribuída à mesma relatoria, em razão da prevenção, conforme certidão ID 63562714 destes autos. O Código de Processo reputa conexas duas ações quando forem comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55, CPC). Além disso, dispõe o §3o do art. 55 do CPC que serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. O Regimento Interno do TJDFT disciplina a distribuição de ação originária e de recursos, nos seguintes termos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção; § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação; § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Portanto, RECONHEÇO A PREVENÇÃO e determino a redistribuição por dependência aos autos n. 0711019-80.2020.8.07.0004 e 0708076-68.2021.8.07.0000, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 81, §§1o e 2o, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se a relatoria dos autos mencionados acima. Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator